Tribunal: TJMT
Processo: 1046007-18.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA DE SOUSA - CPF: 743.044.291-91 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046007-18.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

RENATA DE SOUSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida RENATA DE SOUSA

postula obrigação de fazer para que fosse desbloqueado o cartão de crédito, bem como indenização por danos morais decorrente do referido bloqueio.

2.
Sustenta a Recorrida que ao tentar utilizar do cartão de crédito foi informado do bloqueio do cartão, mesmo estando adimplente com as faturas correspondente ao limite de crédito concedido pela instituição bancária.

3.
Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos documento de ID n. 126778180, as cláusulas gerais do contrato para a utilização de cartão perante o Banco, sendo que a Cláusula 15.1 do referido instrumento é claro que a instituição poderá bloquear a modalidade de crédito, caso o usuário possua restrição ao crédito perante SERASA/SPC.

4.
Nesse sentido, a referida cláusula contratual concede a instituição Bancária da possibilidade de limitar o crédito ao consumidor que apresente restrição nos cadastros de inadimplentes.

5.
Ademais, ao que indica a única função bloqueada pela Instituição Bancária foi a operação na modalidade de crédito, a qual agiu amparada por condição contratual.

6.
Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida RENATA DE SOUSA postula obrigação de fazer para que fosse desbloqueado o cartão de crédito, bem como indenização por danos morais decorrente do referido bloqueio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente na obrigação de restabelecer o cartão de crédito da Recorrida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Recorrida sustenta que o Banco do Brasil bloqueou o seu cartão de crédito, sem a prévia comunicação, mesmo estando adimplente com as faturas.

Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos documento de ID n. 126778180, as cláusulas gerais do contrato para a utilização de cartão perante o Banco, sendo que a Cláusula 15.1 do referido instrumento é claro que a instituição poderá bloquear a modalidade de crédito, caso o usuário possua restrição ao crédito perante SERASA/SPC, transcrevo:

“15.1 Na hipótese de ocorrência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que de outros credores, ocorrida durante a vigência do contrato, a Função Crédito de CARTÃO poderá ser bloqueada, impedindo o uso do mesmo para pagamentos de COMPRAS, PAGAMENTO DE CONTAS e SAQUES/RETIRADAS naquela função. A liberação da Função Crédito ficará condicionada à baixa da restrição”

Pois bem, sabe-se que a modalidade de cartão de crédito, o Banco de forma habitual analisa as condições de pagamento do usuário, com a finalidade de aumentar, reduzir ou restringir o crédito concedido, o que é totalmente licito.

Outrossim, em que pese a adimplência das faturas, a Recorrida por estar com o seu nome inscrito no rol de inadimplentes potencializa o risco da operação, consequentemente, o Banco Recorrente não está obrigado a manter a concessão de crédito ao consumidor.

Dessa forma, não há como vislumbrar ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, o qual cumpriu com as cláusulas contratuais.

Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais, tampouco, a obrigação em desbloquear o crédito a Recorrida.

Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022